Tribunal: TJPA
Processo: 0027120-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027120-07.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ALMERINDA DA CONCEICAO SANTOS, TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, IRACIREMA TAVEIRA SILVA, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, LAUDICEIA SUELI DE ARAUJO PINTO, ROSANGELA SILVA DOS SANTOS, MARIA IVANI PINHEIRO GUEDES, SIMONE GOUVEA DE SOUZA, ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. DIVERSIDADE DE AUTORES.
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES.
INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À AUTORA CUJA PRETENSÃO NÃO SE ENCONTRA PRESCRITA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SEU LICENCIAMENTO A PEDIDO OCORREU MEDIANTE COAÇÃO OU FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda, julgou procedente a ação, anulando os licenciamentos dos apelados da Polícia Militar, condenando o Estado na obrigação de reintegrá-los ao cargo.

2.

Preliminar de nulidade da sentença em relação a uma das apeladas
.
Acolhida.
Compete à Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência absoluta, em razão da matéria, n
os termos do art.125 §4º e §5º da Constituição Federal
. Impossibilidade de cumulação de ações cujas competências absolutas são distintas. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à apelada que foi licenciada a bem da disciplina.

3.

Prejudicial de prescrição.
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Ação que possui natureza condenatória e constitutiva.
Prejudicial de prescrição acolhida em relação aos apelados remanescentes, à exceção de uma das partes, que comprovou o requerimento tempestivo de revisão administrativa, ocasionando a suspensão do prazo prescricional.

4.

Improcedência da ação quanto ao pleito não atingida pela prescrição. Ausência de comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Apelada que não comprovou que o licenciamento a pedido ocorreu mediante coação ou fraude.

5.

Apelação conhecida e provida. Sentença totalmente reformada em sede de Remessa Necessária, conhecida de ofício.
Inversão do ônus da sucumbência. Condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, em razão do valor irrisório atribuído à causa. Suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03
de julho de 2023. Julgamento presidido pela Exma. Desa
. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação
Cível (processo nº 0027120-07.2012.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Reintegração ao cargo, ajuizada por TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS E OUTROS.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos dos Autores, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), tornando nulos os atos que efetivaram seus afastamentos dos seus cargos públicos, determinando, ao Réu, que proceda à reintegração dos servidores restituindo o status quo ante, processando-se as devidas compensações financeiras e funcionais, operando-se a retroatividade à data de publicação dos seus respectivos atos
.

Para o fim de dar cumprimento à obrigação de fazer constante do dispositivo supra, com fulcro no art. 497, do CPC, comino multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento por cada obrigação, a ser convertida em prol de cada um dos Autores.

Sem custas.

Condeno o Réu a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizado na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Sem reexame (art. 496, §3°, II, do CPC).

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que a pretensão à anulação dos atos que desligaram os apelados do quadro funcional da Polícia Militar encontra-se prescrita, tendo em vista que a ação foi ajuizada quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, iniciado a partir da data dos licenciamentos de cada um dos recorridos.

Sustenta, que embora a sentença tenha afastado a prejudicial de prescrição com o fundamento na tese de que a Administração não se manifestou acerca dos requerimentos administrativos formulados pelos apelados, não teria o Juízo identificado quais são esses requerimentos, alegando que não foram juntados documentos comprobatórios nesse sentido.

Assevera, que mesmo na hipótese de se tomar como base o ofício nº 504 – Gabinete do Comando, este não diz respeito a todos os apelados, além de ter sido protocolado após o decurso do prazo de cinco anos, citando precedentes deste Egrégio Tribunal, reconhecendo a prescrição em casos análogos.

Suscita a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Fazenda em relação à apelada ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, justificando que esta pretende anular ato disciplinar, o que atrai a competência do Juízo Militar, nos termos do art.125, §5º da Constituição Federal.

Acrescenta que os recorrentes não requereram o arbitramento de multa e que o magistrado não pode aplicá-la de ofício, bem como, justifica que a apelação possui duplo efeito.

Defende a legalidade dos licenciamentos, sustentando que foram solicitados pelos próprios apelados. Ao final, requer o provimento do recurso para seja reconhecida a prescrição, a incompetência absoluta do Juízo quanto ao pleito de nulidade de ato disciplinar e, subsidiariamente, a improcedência da ação, bem como, que seja afastada a multa imposta.

Em contrarrazões, os apelados pedem a manutenção da sentença, alegando que o Estado do Pará já os reintegrou e todos estão lotados em seus batalhões. Aduzem que a revisão do administrativo sancionatório pode ocorrer a qualquer tempo e que suas exclusões da corporação não obedeceram aos princípios administrativos.

Em seguida, o Estado peticionou requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Ao receber o processo, atribuí efeito suspensivo ao apelo.

Após, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

O magistrado de 1ª instância afastou o duplo grau de jurisdição, aplicando o a regra contida no inciso II do §3º do
art. 496 do CPC/2015, que dispõe ser inaplicável a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 salários-mínimos para o Estado.

Entretanto, a hipótese legal não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o Estado foi condenado na obrigação de reintegrar os apelados aos cargos e na obrigação de pagar compensações financeiras retroativas não líquidas.

Sendo assim, além de incidir a regra geral do duplo grau de jurisdição obrigatório, por se tratar de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, também há incidência da Súmula 490 do STJ, que estabelece:

Súmula 490 do STJ

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Deste modo, CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, para analisar as parcelas da sucumbência do Estado, bem como, CONHEÇO DA APELAÇÃO, uma vez que preenchidos os requisitos legais, passando a apreciar seu mérito.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA

O apelante suscita a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém em relação à apelada
ANA PAULA BASTOS PINHEIRO
, sob o argumento de que a competência, na realidade, é da Justiça Militar, de acordo com o art. 125, §4º da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 alterou o §4º do art. 125 da Constituição Federal, incluindo ainda ao seu texto o §5º, que assim preconiza:

§ 4º

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados
, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º
Compete aos juízes de direito do juízo militar
processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

A mudança introduzida pela referida emenda implicou na ampliação da competência da Justiça Militar Estadual, pois, além da competência criminal para processar e julgar militares nos crimes militares, atribuiu-lhe competência cível para processar e julgar as ações contra atos disciplinares militares. A norma consubstancia regra de competência de caráter absoluto em razão da matéria.

Logo, a edição da Emenda Constitucional nº 45 transferiu à Justiça Militar dos Estados a competência para julgar as ações que tenham como objeto atos disciplinares militares,
sem qualquer diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito
. Senão vejamos precedente do STF nesse sentido:

COMPETÊNCIA

ATO DISCIPLINAR MILITAR.
A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais.

(STF - RE: 552790 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013).

No caso dos autos, dentre os 10 autores da ação, apenas uma (ANA PAULA BASTOS PINHEIRO) foi licenciada a bem da disciplina, os demais foram licenciados por atos sem natureza disciplinar, dentre os quais se encontram: “licenciamento ex officio por conclusão do tempo de serviço” e “licenciamento a pedido”.

O documento de ID nº 1901244, pág.10/11 deixa expresso o motivo do licenciamento de Ana Paula Bastos Pinheiro. Senão vejamos o que diz parte de seu teor:

(...)Sindicância(...) que teve como escopo apurar o fato em que a SD PM FEM ANA PAULA BASTOS PINHEIRO, uniformizada, foi flagrada pelo auxiliar de Segurança das Lojas Americanas, tentando subtrair mercadoria naquela Loja Comercial, na seção de roupas íntimas, resolvo:

I.

Discordar da Conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, por haver sido comprovado nos autos, transgressão disciplinar de natureza grave(...)

II.

Determinar o licenciamento disciplinar da PM(...) ANA PAULA BASTOS PINHEIRO

Da leitura do ato de licenciamento, constata-se seu caráter sancionatório e disciplinar, incidindo, na espécie, a regra contida no art. 125 §§4º e 5º da Constituição Federal.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal reconheceu a competência da Justiça Militar e a impossibilidade de julgamento da causa pelo Tribunal, diante da natureza absoluta da nulidade. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SERVIDOR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART. 4º E ART. 282, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A Constituição Federal, no art. 125, §§ 4º e 5º, dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça Militar para processamento e julgamento de ações judiciais que discutam punição disciplinar de servidor militar; 2. Considerando que a Carta da República, para determinação de competência da Justiça Militar, utiliza o critério material, deve-se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum para o presente processo.

3. Na hipótese dos autos, o princípio da primazia da decisão de mérito, instituído no art. 4º e art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, resta afastado, tendo em vista a natureza da nulidade reconhecida.

4. Apelação conhecida para declarar a nulidade do processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar.

(2017.01162786-64, 172.180, Rel.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, publicado em 2017-03-24).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004.
O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República.
(...)

(TJPA.2012.03455005-79, 112.705, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01.10.2012, publicado em 03.10.2012).

Deste modo, considerando que a sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, absolutamente incompetente para processar e julgar a Ação Anulatória, o julgamento é nulo em relação a Ana Paula Bastos Pinheiro.

Portanto, verifica-se que os autores cumularam pedidos de competências absolutas distintas.

Nos termos do art.327, §1º do CPC/2015 a cumulação de ações somente é possível quando, além de serem compatíveis entre si os pedidos e de adequado o procedimento, for competente o mesmo Juízo, não sendo este o caso, a extinção do processo em relação à pretensão anulatória do ato disciplinar é medida que se impõe. Para ratificar cito as seguintes decisões:

(...)
No caso, porém, enquanto a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infração de marca é de competência da Justiça Estadual, a ação de nulidade de registro de marca deve tramitar perante a Justiça Federal, conforme exigido pelo art. 175 da LPI, o que torna inviável sua cumulação.

(...)Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para (i) extinguir o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de condenação das recorridas
(...)

(...).
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. (...) 13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, (...)

(STJ - REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

EMENTA: conflito NEGATIVO de competência. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS QUE ABRANGEM COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DISTINTOS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Tratando-se de diferentes competências absolutas, a cumulação é sempre inadmissível, sendo obrigatória a propositura de diferentes demandas. Assim, havendo questão que contenha pedidos que devam ser apreciados por juízos diferentes, caberá ao juiz, onde primeiro foi ajuizada a ação, decidi-la nos limites de sua jurisdição, com a conseqüente extinção do processo, sem resolução do mérito, na parte que extrapola tais limites, sem prejuízo de que a parte promova no juízo próprio a ação remanescente

(TJ-PA - CC: 00008585520098140000 BELÉM, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 03/11/2010, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA em relação à apelada ANA PAULA BASTOS PINHEIRO
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à prejudicial de mérito

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO

Os apelados ajuizaram a ação alegando que os Boletins Gerais que os excluíram das fileiras da Polícia Militar mencionam que os afastamentos se deram a pedido dos próprios apelados.

Reconhecem ainda, os recorridos, que nessas hipóteses não há necessidade de processo administrativo. Porém, afirmam que não houve qualquer pedido de licenciamento e que os atos foram forjados como consequência de perseguição, em virtude de não terem cedido aos assédios sexuais sofridos na corporação.

Nesse contexto, defendem que o vício do ato torna imprescritível a pretensão anulatória, requerendo a declaração de nulidade com a condenação do Estado na obrigação de reintegrá-los com a compensação de antiguidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Senão vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. (...).

3.
Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito
. (...) (STJ. AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 1. "
Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
"

(STJ. AgInt no REsp 1579228/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. (...) 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO NULO. REINTEGRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. (...)

2.
Entendimento desta Corte no sentido de que mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ
. Precedentes: (STJ. AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Logo, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de ato administrativo e reintegração ao cargo, como nos autos, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição, a data dos licenciamentos, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade dada a natureza da pretensão que também é condenatória e constitutiva, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO C/C PRETERIÇÃO DE RESSARCIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA E PATRIMONIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NATUREZA HÍBRIDA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98 §3º DO CPC. (...)

3.

O STJ possui entendimento remansoso no sentido de conceber imprescritíveis as ações declaratórias puras. No entanto, a espécie contempla pedidos cumulativos, de natureza declaratória, constitutiva e patrimonial, o que atrai a incidência do cômputo quinquenal do fundo de direito e, via de consequência, afasta a tese de imprescritibilidade, perfilhada pelos autores. Máxime a se considerar a ordem patrimonial, adjacente ao pedido de reconhecimento da antiguidade dos autores no serviço público. Precedente do STJ
.

(...)

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805347-87.2018.8.14.0000 – Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– Seção de Direito Público – Julgado em 08/10/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. FORMULAÇÃO NÃO COMPROVADA.EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

II –
In casu, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia 12 de julho de 2019, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

IV- O apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, protocolou pedido administrativo no ano de 2000, isto é, não comprovou qualquer medida adotada capaz de suspender a prescrição.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0837655-15.2019.8.14.0301 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR LICENCIADOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846370-80.2018.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PM A BEM DA DISCIPLINA E REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO DA PMPA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Precedentes STJ e TJPA
. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001990-80.2019.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023).

Portanto constatada a possibilidade de incidência da prescrição quinquenal no caso em exame, passo a analisá-la em relação a cada um dos apelados remanescentes, pontuando a data em que cada um foi licenciado.

1-

TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, licenciada ex-officio por conclusão do tempo de serviço em 1990, conforme documento de ID nº1901245 - Pág. 15;

2-

MARIA ALMEIRINDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, licenciada a pedido em 1998, conforme documento de ID nº 1901245, pág.36 e nº 1901246, pág.14;

3-

FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, licenciada a pedido em 1995, conforme documento de ID nº 1901244 - Pág. 31;

4-

ROSÂNGELA SILVA DOS SANTOS, licenciada a pedido em 1995, conforme documento de ID nº 1901245 - Pág. 4;

5-

SIMONE COSTA GOUVEIA, licenciada a pedido em 1993, mas pediu reinclusão em 28/09/1995, conforme documentos de ID 1901244 - Pág. 24/25;

6-

LAUDICÉLIA SUELI DE ARAÚJO PINTO, licenciada a pedido em 1984, pediu reinclusão e esta(reinclusão) foi tornada sem efeito em 1993, conforme documento de ID Num. 1901243 - Pág. 43/45;

7-

MARIA IVANI GUEDES DA SILVA, licenciada a pedido em 1995, conforme documento de ID nº 1901245 - Pág. 19;

8-

IRACEMA TAVEIRA SILVA, licenciada ex-officio por conclusão do tempo de serviço em 1990, conforme documento de ID 1901245 - Pág. 15;

9-

WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ, licenciado a pedido em 1998,
Num. 1901246 - Pág. 18;

A ação anulatória somente foi ajuizada pelos referidos apelados em 19/06/2012, quando decorridos mais de 10 anos da data dos licenciamentos.

À exceção de SIMONE COSTA GOUVEIA, não há nenhum documento que comprove requerimento administrativo tempestivo para rever o ato. O documento de ID nº 1901243, pág.4, além de não abranger o nome de todos os apelados é datado do ano de 2010, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos. Deste modo, não possui o condão de interromper ou suspender a prescrição.

Portanto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
, reconhecendo a prescrição da ação em relação à TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, MARIA ALMEIRINDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, ROSÂNGELA SILVA DOS SANTOS, LAUDICÉLIA SUELI DE ARAÚJO PINTO, MARIA IVANI GUEDES DA SILVA, IRACEMA TAVEIRA SILVA, WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ.

Quanto à apelada SIMONE COSTA GOUVEIA, observa-se que requereu administrativamente a revisão do ato em 1995, antes de findado o prazo de cinco anos. A Administração não demonstrou que concluiu o pedido revisional ou que impulsionou o processo. Diante disso, considera-se suspensa a prescrição em relação a essa apelada, razão pela qual,
REJEITO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
quanto a ela e passo analisar se a ação deve ser julgada improcedente.

DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À SIMONE COSTA GOUVEIA

Como já mencionado, a pretensão à anulação funda-se na alegação de que a apelada nunca solicitou o licenciamento da corporação, justificando que o ato de licenciamento a pedido foi forjado, como retaliação às negativas diante de assédio sexual. Contudo, não há qualquer indício demonstrando tal alegação.

No próprio ato em que assina pedindo a reinclusão, a apelada justifica que se arrependeu de ter saído da corporação, inexistindo qualquer prova de que foi coagida a requerer seu licenciamento ou que este se deu mediante fraude.

Acerca da necessidade de comprovação da coação, cito o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO SOB ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS QUE DESEMPENHAVA. CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA E CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL. IMPETRANTE QUE FORMALIZOU A OPÇÃO PELO CARGO OCUPADO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA COM EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO FACULTADO PELA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA COAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

4-
Comprovação pela Autoridade Coatora de que a servidora atendeu ao chamado da Administração para fazer sua opção ao cargo que desejaria manter. Logo, não há que se falar em inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa, porquanto ao exercer seu direito de opção ao cargo de vínculo com o Município de Abaetetuba, desnecessária a instauração de PAD. Não comprovação da coação alegada;

5 - Segurança denegada. Processo extinto com resolução de mérito. À unanimidade.

(TJ-PA 08007544920178140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2020)

Deste modo, considerando a inexistência da prova da coação ou de fraude, não há ilegalidade no ato de licenciamento a pedido, devendo ser reformada a sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHES PROVIMENTO para:

1)

Anular a sentença em relação à
ANA PAULA BASTOS PINHEIRO
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela;

2)

Julgar prescrita a ação em
relação à TELDA MARIA CASTRO DOS SANTOS, MARIA ALMEIRINDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, ROSÂNGELA SILVA DOS SANTOS, LAUDICÉLIA SUELI DE ARAÚJO PINTO, MARIA IVANI GUEDES DA SILVA, IRACEMA TAVEIRA SILVA e WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ; extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a eles e;

3)

Julgar improcedente ação quanto à
SIMONE COSTA GOUVEIA, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a ela.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$ 1.000,00, por ser irrisório o valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023